Tribunal: STF
Processo: ARE 860579
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660).



    2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 639.228 RG, Rel. Min. Cezar Peluso (Tema 424).



    3. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.